Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709610-63.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WENDELL DE OLIVEIRA ROCHA, EDWARD HIGINO, ALDENIR PEREIRA DA FONSECA, ANDREW VERAS SALHEB, ANTONIO MIGUEL SALHEB NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido formulado no ID 71190566. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2025 17:48:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator